Tribunal: TJMT
Processo: 1019116-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019116-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ
PACIENTE: GILSOMAR TORRES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Jeliane de Almeida Ferraz, em favor de Gilsomar Torres da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no. 0000033-77.2021.8.11.0064- Cód. 711140.
Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/10/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 10/10/2021, a seu ver, sob o fundamento genérico e desprovido de elementos concretos.
Sustenta que “o paciente tem residência fixa, e durante toda a persecução criminal tem cooperado para com o seu regular desenvolvimento, não existindo, repita-se, provas capazes de demonstrar que a liberdade do paciente seria um risco a aplicação da lei penal e/ou a ordem pública” (sic).
Invoca o princípio da presunção de inocência, argumentando que toda pessoa deve ser presumida inocente até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Por outro lado, aduz que o paciente possui boa índole e jamais esteve envolvido com práticas ilícitas anteriormente, conforme a certidão negativa de antecedentes criminais anexada; trabalhava para uma empresa de transporte e devido à sua prisão, solicitou afastamento do trabalho temporariamente; possui uma convivente e mais 05 filhos que são todos seus dependentes.
Em conclusão, por entender que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, requer a revogação da custódia prévia do paciente, alegando ser adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional NO SENTIDO DE REVOGAR a prisão preventiva do paciente, sob fundamento ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 09/10/2021, por ter em tese praticado o crime de tráfico de drogas, eis que a equipe da PRF estava realizando fiscalização de rotina e realizou a abordagem no caminhão conduzido pelo paciente.
Ressai dos autos que, durante entrevista com o paciente, ele demonstrou nervosismo e contradição nas respostas, fatos que levantaram a suspeita da equipe policial, razão pela qual os agentes decidiram aprofundar nos procedimentos de averiguação do veículo, na procura por possíveis ilícitos embarcados na carga de caroço de algodão transportada pelo paciente.
Após busca pelo veículo, foi encontrada substância ilícita pelo cão farejador, ocasião em que o paciente teria afirmado que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte da carga de drogas.
Em audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública, ante a ausência de endereço do paciente no distrito da culpa, bem assim diante da apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente (94,70 Kg de drogas ilícitas, distribuídos em 88 pacotes).
Eis o conteúdo da decisão, verbis
“(...) Conforme consta do laudo preliminar de no 0019/2021- DPF/ROO/MT, houve a apreensão de oitenta e oito volumes, pesando 94.966gr (noventa e quatro mil novecentos e sessenta e seis gramas) de substância análoga à cocaína. Além da droga, houve a apreensão de um caminhão, um reboque, um aparelho celular e a quantia de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais). O autuado não possui endereço no distrito da culpa. A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. A propósito, eis a jurisprudência: (...) Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Enunciado n.o 43 - As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. (...)” (Id. 106637511 - Págs. 1/2)
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
O magistrado de primeiro grau considerou a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela nominada autoridade coatora, visto que considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, ante a ausência de endereço do paciente, no distrito da culpa e diante da apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente (94,70 kg de drogas ilícitas, distribuídos em 88 pacotes).
O comprovante de endereço do paciente é de outra cidade e Estado da federação (Campo Largo-PR), distante do locus delicti commissi e o documento quanto ao trabalho dando conta que laborou na empresa PRLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, de 06/07/2020 a 01/03/2021, se desligando da empresa por motivos pessoais (Id. 106637499 - Pág. 14), o que leva a conclusão de não possuía emprego fixo e lícito, porquanto, as circunstâncias da prisão revela que estava no exercício exclusivo do tráfico de droga.
Por outro lado, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o Enunciado n. 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
In casu, entendo ser temerária a substituição da custódia cautelar por restrições diversas do cárcere, neste momento, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, não possuindo o condão de infirmar os fundamentos da custódia, quando presente o periculum libertatis.
Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudente, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator